Tribunal: TJMT
Processo: 1059782-38.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059782-38.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados no valor de R$ 15.225,00, em razão de rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante alega omissão, obscuridade e premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato e à validade de termos de quitação apresentados, além de requerer prequestionamento e efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais e termos de quitação apresentados; (ii) estabelecer se houve obscuridade quanto aos critérios de arbitramento dos honorários; (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisa expressamente a rescisão unilateral imotivada do contrato e aplica a jurisprudência consolidada do STJ, que assegura o arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

4.

A revogação do mandato desvincula a remuneração do proveito econômico imediato e impõe a mensuração do labor efetivamente desempenhado, considerando a complexidade da causa e o tempo de dedicação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinado com o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

5.

A existência de cláusulas contratuais prevendo remuneração escalonada não afasta o dever de remunerar adequadamente o trabalho já realizado após a ruptura unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.

Os termos de quitação apresentados não especificam os critérios de remuneração adotados nem demonstram a inclusão das ações objeto da demanda de arbitramento, razão pela qual não infirmam o direito aos honorários proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao mero prequestionamento, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, § 2º; CC, art. 421, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, AgRg no AREsp 492.408/SP; STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.8.2017, DJe 29.8.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do v. acórdão proferido que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS no montante de R$ 15.225,00.

Em suas razões recursais, a instituição financeira embargante sustenta a existência de vícios no julgado, alegando, em síntese, que o aresto partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato de prestação de serviços advocatícios como sendo exclusivamente
ad exitum
.

O banco argumenta que o pacto previa diversas formas de remuneração escalonada (distribuição, garantia do juízo, recuperação final), tendo ocorrido a quitação regular das fases cumpridas até a rescisão imotivada.

Aduz que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não analisar a validade das cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados, bem como ao deixar de aplicar o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas (art. 421, parágrafo único, do Código Civil).

O embargante aponta, ainda, obscuridade quanto aos critérios de arbitramento, defendendo que, nas ações executivas patrocinadas pelo embargado, não houve recuperação de crédito, o que tornaria indevida a fixação de verba honorária sob a ótica do êxito, resultando em suposto enriquecimento sem causa do causídico.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao contrário da alegação do embargante, o acórdão impugnado analisou expressamente a questão da rescisão unilateral imotivada do contrato, fundamentando-se na jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.337.749/MS e AgRg no AREsp 492.408/SP), a qual reconhece o direito ao arbitramento proporcional de honorários quando o advogado é destituído antes do encerramento da demanda.

Quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 336187376), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026